Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contradições e as omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, pontos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre os elementos relevantes para a conclusão, a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e da motivação da decisão judicial.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.